Tribunal: TJDFT
Processo: 0749720-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749720-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONERSON NOGUEIRA CORDEIRO AGRAVADO: AURELINO LINS DE ARAUJO, ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DONERSON NOGUEIRA CORDEIRO em desfavor de AURELINO LINS DE ARAÚJO e ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA impugnando decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE No 0705679-16.2020.8.07.0018, embargos de terceiro no qual o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada considerando temerária a suspensão dos efeitos do bloqueio realizado diante da necessidade de ampla dilação probatória acerca dos fatos ocorridos, a fim de verificar a legalidade da transação. Em sede recursal, após relatar todo o imbróglio, e informar a concessão da gratuidade de Justiça na própria decisão impugnada, alega que foi surpreendido com operação policial em razão restrição judicial sobre o veículo, que adquiriu dos agravados, apesar de tratar-se de aquisição de boa-fé, ficando o carro retido até os dias de hoje; que até o momento não houve comunicação da penhora ao departamento de trânsito, constrição decorrente de dívida do primeiro agravado com terceira pessoa, primeiro proprietário do veículo em questão, Hyunday I30 especificado no processo de execução. Relatou que não tinha conhecimento da ação de execução em curso no ato da compra, e da constrição judicial, sendo bem que não mais pertence ao devedor em razão da tradição (bem móvel), pugnando pela imediata suspensão da medida constritiva sobre o automóvel, pela via dos embargos de terceiro interpostos. Ao final, porquanto não razoável exigir-se do agravante que deveria ter conhecimento da execução, diante da inexistência de inscrição da penhora no DETRAN na data da venda, evidenciando a boa-fé e posse legítima do adquirente; aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, e citando julgados que entende amparar o seu pleito, requereu, seja concedida antecipação de tutela em caráter liminar para a imediata suspensão da medida constritiva sobre o veículo, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogados, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade da Justiça concedida na decisão; porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz da jurisprudência citada e a que transcrevo a seguir, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA JUNTO AO DETRAN. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRECEDENTE DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, quando não houver registro no Órgão respectivo acerca da restrição incidente sobre o bem alienado, restando sedimentado no Enunciado de Súmula 375 que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ante a inexistência de prévio registro da penhora incidente sobre o bem e, nos autos, de qualquer prova hábil a demonstrar que a adquirente tinha, à época da compra do veículo, ciência acerca de pendência litigiosa, impõe-se a imediata desconstituição da constrição judicial pendente sobre o veículo automotor. (...) (Acórdão 1250676, 07352797020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DUT PREENCHIDO. TRADIÇÃO DEMONTRADA. REGISTRO NO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo. 2. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, é suficiente para sua desconstituição, sendo necessária a liberação da restrição de circulação do automóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244976, 07279501020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, da análise dos elementos de cognição em sede de cognição superficial, é evidente diante de constrição sobre bem móvel, de possível terceiro de boa-fé, turbado de sua posse, impedido de transitar com o bem; além de prejuízos financeiros e cobrança de diárias pelo depósito/pátio do DETRAN, sofrendo desgastes e deterioração por exposto a fenômenos da natureza, como sol e chuva. A liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC e art. 678, do CPC. Determino a imediata suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso até o julgamento do mérito do recurso. Cumpra-se (art. 1008, do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator